Tribunal: TCU
Processo: 013.226/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8742/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.226/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Seridó Central (02.067.427/0001-32); Sergio Banhos Teixeira (XXX.709.444-XX). 1.2. Entidade: Fundação Seridó Central. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jackson Denis Palhares de Macedo (12248/OAB-RN), Fernanda Tavares Barreto (10876/OAB-RN) e outros, representando Fundacao Serido Central; Jackson Denis Palhares de Macedo (12248/OAB-RN), Fernanda Tavares Barreto (10876/OAB-RN) e outros, representando Sergio Banhos Teixeira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.